Tribunal: TRF3
Processo: 5013238-78.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
435/1006)

5013238-78.2020.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013238-78.2020.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: SOLUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE VICENTE CERA JUNIOR - SP155962-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO DOLLINGER FANTI - SP350607-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE IDPJ. ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que determinou sua inclusão no polo passivo de execução fiscal, com fundamento na existência de grupo econômico de fato, sucessão empresarial e indícios de fraude fiscal, bem como deferiu medidas cautelares de arresto e indisponibilidade de bens.

2. A embargante sustenta a existência de contradição quanto à desnecessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e aponta omissões relativas à prescrição e decadência, nulidade da execução por ausência de documento essencial, inaplicabilidade dos arts. 132 e 133 do CTN e origem das medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a obrigatoriedade de instauração de IDPJ; (ii) se houve omissão quanto às alegações de prescrição, decadência, nulidade da execução e inaplicabilidade de dispositivos do CTN; e (iii) se há vício quanto à fundamentação das medidas cautelares deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

5. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia acerca da necessidade de instauração de IDPJ em execução fiscal, à luz do Tema 1209 do STJ e da suspensão dos efeitos do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, concluindo que não há nulidade quando a ampla defesa e o contraditório são assegurados por outros meios processuais, como embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

6. Não há contradição interna no julgado. A afirmação de que o devido processo legal deve ser observado não implica obrigatoriedade formal de instauração do IDPJ quando garantido o exercício da defesa por vias adequadas.

7. Quanto à alegada omissão sobre prescrição, o acórdão consignou que, em hipóteses de redirecionamento por grupo econômico, o termo inicial do prazo quinquenal observa a teoria da actio nata, a partir da ciência, pela exequente, dos indícios da formação do grupo, conforme precedentes do STJ e desta Corte. Concluiu-se que os elementos dos autos não permitem reconhecer a prescrição.

8. Também foi afastada a alegação de decadência, por se tratar de débito regularmente constituído e inscrito em dívida ativa, não se confundindo com o momento de inclusão de corresponsável no polo passivo.

9. A decisão embargada analisou os fundamentos fáticos indicativos de sucessão empresarial, confusão patrimonial e atuação conjunta das empresas, com base em elementos documentais apontados na decisão de origem, reputando inviável, na via estreita do agravo de instrumento, afastar de plano a responsabilidade tributária.

10. As medidas cautelares de arresto e indisponibilidade foram examinadas sob a ótica da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente, reconhecendo-se a possibilidade de constrição prévia, inclusive antes da citação, quando presentes indícios de risco à efetividade da execução.

11. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso.

12. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de instauração de IDPJ em execução fiscal não acarreta nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa por outros meios processuais adequados; 3. Em hipóteses de redirecionamento por grupo econômico, o termo inicial da prescrição observa a teoria da actio nata, a partir da ciência, pela Fazenda Pública, dos indícios suficientes à responsabilização.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC/2015, arts. 7o, 9o, 10, 133, 854, 987, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o; CTN, arts. 124, I e II, parágrafo único, 128, 132 e 133; CC, art. 50; Lei no 6.830/1980, art. 11; Lei no 8.212/1991, art. 30, IX; Lei no 8.397/1992, arts. 1o, parágrafo único, e 4o, § 1o; CPP, art. 40; CLT, art. 2o, §§ 2o e 3o; Lei no 6.404/1976, arts. 265 a 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.693.633/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2017, DJe 23/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.725.847/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, DJe 01/07/2021; TRF3, AI 0022980-28.2014.4.03.0000, Rela Des. Fed. Mônica Nobre, Quarta Turma, j. 21/06/2017; TRF3, AI 0009419-97.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Primeira Turma, j. 02/08/2016; TRF3, AI 0033763-50.2012.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, Sexta Turma, j. 09/10/2014; TRF3, AI 5024577-05.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Primeira Turma, j. 17/06/2019; TRF3, AI 5002083-15.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, Terceira Turma, j. 15/07/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013238-78.2020.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: SOLUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE VICENTE CERA JUNIOR - SP155962-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO DOLLINGER FANTI - SP350607-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLUTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de contradição e omissões. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padece de contradição e omissões. A contradição ocorre porque se entendeu que a efetivação das garantias do devido processo legal não pode ser negligenciada e, apesar disso, considerou-se desnecessária a instauração de IDPJ se há elementos suficientes para configuração do redirecionamento e da desconsideração da personalidade jurídica, sendo viável a ampla defesa e o contraditório por uma ou mais vias. Argumenta que seu prejuízo é notório, pois para a instauração do IDPJ não se faz necessária a garantia do débito, enquanto o ajuizamento de embargos à execução Fiscal é extremamente oneroso à parte. As omissões apontadas são as seguintes: quanto à análise dos argumentos da parte agravante acerca da prescrição e decadência, quanto à nulidade da execução por ausência de documento essencial, quanto a inaplicabilidade dos artigos 132 e 133 do CTN e quanto à indisponibilidade dos bens da agravante, ressaltando que não se pleiteia a análise do resultado das medidas adotadas, mas a origem das decretações, que infringiram preceitos constitucionais e legais.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“A discussão sobre a necessidade (ou não) de instauração de IDPJ em ações de execução fiscal é objeto de controvérsia submetida ao e.STJ no Tema 1209, em 28/08/2023, com a seguinte delimitação: "Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório.". Há determinação de suspensão da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no e.STJ.

Ao mesmo tempo, em 13/09/2023, o e.STJ não conheceu do REsp 1985935-SP, interposto em face do IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000, julgado pelo c.Órgão Especial deste e.TRF3, afirmando que não cabe recurso especial contra acórdão que fixa tese jurídica em abstrato, mas tão somente de acórdão que resolve a lide do caso concreto com aplicação dessa tese. O mesmo desfecho teve o AREsp 2403958, julgado em 17/09/2023, interposto da decisão que inadmitiu recurso especial envolvendo o mesmo IRDR, restando prejudicada a decisão proferida pelo e.STJ no Pedido de Tutela Provisória no 3628 - SP (2021/0311305-5).

Contudo, em 06/12/2023, foi publicada decisão do mesmo e.STJ que, ao apreciar agravo interno com pedido de tutela provisória manejado pela Fazenda Nacional, contra decisão que não conheceu do REsp 1985935-SP, reconsiderou o decisum agravado para determinar que, em razão do efeito suspensivo automático conferido aos recursos excepcionais interpostos do julgamento de mérito do IRDR (art. 987, § 1o do CPC), ficam, por consequência lógica, restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo e. Ministro Relator do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, ordenando a suspensão dos IDPJs em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, restando mantidos também os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução.

Em suma, segundo o e.STJ, pelo Tema 1209, não há determinação de sobrestamento de recursos como o presente (no estágio em que se encontra) e, pelo decidido no REsp 1985935-SP em 06/12/2023, restam suspensos os efeitos do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 julgado pelo Órgão Especial deste e.TRF3, de modo que este presente recurso deve ser orientado pela legislação de regência, pela jurisprudência persuasiva e pela doutrina.

A rigor, o aspecto primordial colocado nesse IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000 é o respeito à ampla defesa e ao contraditório, sendo o rito (execução fiscal, embargos do devedor, IDPJ, exceção de pré-executividade ou outro meio) apenas a via para o exercício do direito de defesa do contribuinte. A efetivação das garantias do devido processo legal não pode ser negligenciada por ritos ou procedimentos abreviados em desfavor das pessoas sobre as quais recaiam a obrigação fiscal (antes exigida apenas da pessoa jurídica devedora), dadas as matrizes constitucionais (art. 5o, LV, da ordem de 1988) e legais (art. 7o, art. 9o, art. 10 e demais aplicáveis do CPC/2015) que regem a matéria.

Embora a Lei no 6.830/1980 seja diploma especial em relação aos regramentos gerais do CPC, deverá ser assegurada ampla defesa e a prerrogativa do contraditório (na via administrativa ou judicial) a todo aquele que for abrangido pela ampliação de responsabilidade nas hipóteses previstas no CTN (que levam ao redirecionamento da exigência fiscal) ou pela desconsideração da personalidade jurídica (direta ou inversa) em razão de formação de grupo econômico de fato (art. 50 do Código Civil, do art. 30, IX da Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis).

Logo, a obrigatoriedade de instauração do IDPJ, no curso de ações de execução fiscal, não pode ser resumir a formalismos incompatíveis com a célere e eficiente prestação jurisdicional, motivo pelo qual não haverá vício se a ampla defesa e o contraditório foram alcançados pela via processual manejada. A bem da verdade, o IDPJ, descrito no art. 133 do CPC, traduz a racionalidade do devido processo legal, e, ainda que suspenda o curso da ação de execução fiscal (apenas na extensão da controvérsia), sem a necessidade de garantia do montante executado, seu rito é compatível com medidas judiciais preventivas ou cautelares (tais como indisponibilidade de bens), culminando com decisão interlocutória motivada e recorrível por agravo.

Enfim, não haverá nulidade se o IDPJ deixou de ser instaurado mas o litígio foi submetido à análise judicial em embargos do devedor (cuja natureza de ação de conhecimento comporta dilação probatória), em incidentes processuais inominados em feitos executivos judiciais processados com ampla defesa e contraditório, ou até mesmo em exceção de pré-executividade (desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas, consoante o E.STJ, Súmula 393 e Tema 104/REsp 1104900/ES).Do mesmo modo, se há elementos suficientes para configuração do redirecionamento e da desconsideração da personalidade jurídica, sendo viável a ampla defesa e o contraditório por uma ou mais vias (ainda que intentadas posteriormente à decretação), não é necessário instaurar o IDPJ (que, ao final, levaria ao mesmo resultado).

Cabe ao interessado demonstrar qual prejuízo efetivamente sofreu (notadamente na perspectiva da ampla defesa e do contraditório) por não ter sido instaurado o IDPJ, comparado ao procedimento efetivamente empregado na ação de execução fiscal.

No âmbito do direito privado, a configuração de grupo econômico de fato exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), segundo a Teoria Maior da Desconsideração, sendo insuficiente a mera inadimplência para afastar a autonomia da personalidade jurídica. Nos termos do art. 50 do Código Civil, “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

A figura jurídica de grupo econômico para legítima ampliação de responsabilidades trabalhistas já constava da redação original do art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho e, agora com a redação dada pela Lei 13.467/2017, sempre que uma ou mais empresas (tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria) estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Nos termos do art. 2o, § 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho (incluído pela Lei 13.467/2017), “Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.”

No Direito Tributário, essa Teoria Maior da Desconsideração é também aplicável, pois a estrutura formal utilizada não deve prevalecer caso distorça a realidade (casos de simulação, abuso de forma, ausência do propósito negocial etc.), inviabilizando o legítimo poder-dever de o Fisco receber o crédito tributário. As razões fiscais e extrafiscais que legitimam o recolhimento de tributos dão amparo a interpretações de diversos preceitos normativos que induzem responsabilizações de todos aqueles que concorrem para inadimplências tributárias.

O amparo normativo para a afirmação do grupo econômico de fato, capaz de impor responsabilidade tributária solidária, começa com o contido no art. 124, II, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - ....

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Harmonizando-se com o art. 2o, §§ 2o e 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, com o art. 50 do Código Civil e com disposições do Código de Processo Civil (dentre elas o art. 133 e seguintes), essas previsões do art. 124, II, do Código Tributário Nacional são adensadas por outros dispositivos do mesmo código de tributação (notadamente o art. 128 e seguintes), pela interpretação dada a preceitos da Lei 6.830/1980 (especialmente acerca de redirecionamento de exigências fiscais) e por demais aplicáveis, sempre na afirmação do Estado de Direito e seus regramentos em desfavor de subterfúgios formais. Há ainda preceitos como o art. 30, IX da Lei 8.212/1991 expressamente mencionando a responsabilidade solidária para grupos econômicos de qualquer natureza:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

...

IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

A caracterização do grupo econômico de fato para atribuição de responsabilidade tributária solidária independe das exigências do art. 265 e seguintes da Lei 6.404/1976 (a rigor, esses preceitos cuidam de grupos econômicos de direito), nem mesmo da existência concomitante de empresas para que se configure “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (conforme art. 124, I do Código Tributário Nacional). Quando há pretensão de ilegítima exclusão de responsabilidade tributária, a interpretação do direito positivo conduz necessariamente à admissão do grupo econômico de fato como uma potencial distorção a ser combatida (por isso, não ficando restrita às contribuições devidas apenas à Seguridade Social).

Porém, está claro que a configuração concreta do grupo de fato para ampliação de responsabilidade depende de relevante demonstração probatória por parte das autoridades fiscais, por se tratar de medida excepcional que afasta a presunção de boa-fé e de limitação de responsabilidade empresarial.

Segundo entendimento consolidado no E.STJ, o simples fato de empresas pertencerem a um mesmo grupo ou terem sócios com grau de parentesco não acarreta solidariedade no pagamento de tributo devido por uma dessas empresas, de modo que a configuração de grupo econômico de fato depende da caracterização de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular da sociedade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se que não foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos colacionados, tampouco comprovada a existência de similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência jurisprudencial. Assim, a análise do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Consigne-se que a mera transcrição de trechos e ementas de julgados não tem o condão de comprovar a divergência.

2. Consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a desconsideração da personalidade jurídica, embora constitua medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular da sociedade. É o que evidenciam os seguintes precedentes: AgRg no Ag 668.190/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 16.9.2011, e REsp 907.915/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27.6.2011.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu existirem elementos suficientes para a conclusão acerca da existência de grupo econômico e a consequente desconsideração da personalidade jurídica.

4. A Corte a quo consignou: "No que se refere ao reconhecimento pelo juízo a quo da formação de grupo econômico não verifico plausibilidade de direito nas alegações dos agravantes. Com efeito, a decisão impugnada não se reveste de qualquer anormalidade ou irregularidade, estando bem fundamentada, mormente no que diz com os indícios que apontam para configuração de grupo econômico, com possível confusão patrimonial entre seus membros (pessoas jurídicas e físicas), circunstâncias que autorizam a desconsideração da pessoa jurídica originalmente devedora do tributo perseguido" (fl. 198, e-STJ).

5. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Recurso Especial do qual não se conhece.

(REsp 1693633/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

No E.TRF da 3a Região, firmou-se entendimento segundo o qual a sucessão ou grupo ocorre sem que exista manifestação expressa nesse sentido, sendo necessárias algumas características, tais como: criação de sociedades com mesma estrutura e mesmo ramo de atuação, especialmente com mesmo endereço de atuação; mesmos sócios-gerentes; confusão patrimonial; negócios jurídicos simulados entre as sociedades. Nesse sentido, trago à colação o AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 540408/SP 0022980-28.2014.4.03.0000, Rela. Des. Federal Mônica Nobre, Quarta Turma, v.u., j. 21/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 03/07/2017:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Inicialmente, deixo de conhecer da questão acerca da substituição da penhora vez que tal matéria não foi analisada pela decisão agravada. Ademais, conforme consta da petição inicial do presente recurso, o ato que teria tratado de tal assunto consta das fls. 391/393, e nos presentes autos não foram juntadas cópias acerca das referidas páginas.

- Assim, é possível que tenha ocorrido a preclusão para a reabertura da discussão relativa à penhora, e na ausência de manifestação sobre o assunto pela decisão agravada, ocorre a supressão de instância de a violação a ampla defesa, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

- A existência de sucessão empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76.

- Quando a sucessão ou grupo ocorrem sem que exista manifestação expressa nesse sentido, são identificáveis por algumas características, como, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos simulados entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem empregados ou desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros. Precedentes.

- Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há indícios da alegada formação de grupo econômico conforme indicado a fls. 23/28. A Fazenda Nacional sistematizou a atuação das empresas envolvidas na formação do grupo econômico e demonstrou que: várias empresas do mesmo ramo possuíam como sócios ou diretores as mesmas pessoas e a atividade configuradora do fato gerador beneficiou as demais sociedades componentes do grupo, vez que exerciam atividades correlatas.

- Noutro passo, a decisão proferida nos autos N. 0075301-79.2010.8.13.0287 declarou que a agravante integra o grupo denominado Camaq-Alvorada, representado pelas sociedades que foram incluídas no polo passivo da execução fiscal que originou o presente recurso.

- Desse modo, não merece reformas a decisão agravada no que diz respeito à constatação de grupo econômico.

- Ressalto que a matéria posta em discussão é complexa e demanda maior dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano.

- Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados.

- Agravo de instrumento improvido.

No mesmo sentido, também no E.TRF da 3a Região, note-se o decidido no AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 556016/SP 0009419-97.2015.4.03.0000, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, v.u., j. 02/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 de 16/08/2016:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

I.Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do julgado, sob o argumento de existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II.O acórdão embargado consignou expressamente que o Artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, estabelece a solidariamente entre as pessoas expressamente designadas por lei e, nesses termos, emerge a Lei no 8.212/1991, a qual prevê expressamente, no inciso IX do Artigo 30, a solidariedade das empresas integrantes do mesmo grupo econômico em relação às obrigações decorrentes de sua aplicação.

III.A lide foi resolvida com base em dispositivos legais do ordenamento pátrio, bem como em análise das peças constantes dos autos. A fundamentação desenvolvida não representa ofensa às disposições contidas nos Artigos 265 a 278 da Lei no 6.404/76, do Artigo 124 do CTN e do Artigo 265 do Código Civil, sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol quando a solução dada à controvérsia posta declinou precisamente o Direito que entendeu aplicável à espécie.

IV.O fato de haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o simples fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não acarreta a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas, não possui o condão de alterar o entendimento exposto, pois a questão não foi apreciada sob o regime dos recursos repetitivos.

V.Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar ao presente recurso, uma vez que desconstituir os fundamentos do venerando acórdão embargado implicaria, no caso, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

VI.O escopo de pré-questionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil/2015.

VII.Embargos de declaração rejeitados.

Indo adiante, tendo como premissa o grave comprometimento do patrimônio de devedor e também comportamento evasivo de sua parte, a Lei no 8.397/1992 foi desenhada com o objetivo de proteger arrecadação tributária mas também se alinha a propósitos tais como combater procedimentos ilícitos em favor de melhor competitividade entre contribuintes. Essa Lei no 8.397/1992 não descuidou do sujeito passivo destinatário da medida judicial, porque provimentos cautelares tornam apenas indisponíveis bens do devedor que, por isso, poderá utilizá-los e até mesmo aliená-los, observados parâmetros normativos verificados no caso concreto.

A Lei no 8.397/1992 estabelece providências na convergência entre interesses públicos e privados, igualmente legítimos, cabendo ao Fisco o ônus probatório de demonstrar as circunstâncias que autorizem as medidas cautelares (em alinhamento com premissas de boa-fé do comportamento do contribuinte), após o que é assegurado ao devedor a comprovação de que as medidas de indisponibilidade não se justificam (sem prejuízo das vias processuais nas quais poderão ser deduzidas linhas de defesa em relação às exigências tributárias).

Em regra, a decretação da medida cautelar fiscal depende da constituição do crédito tributário e produzirá, de imediato, a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação. Embora o comprometimento do patrimônio do devedor sugira a necessidade de prévio lançamento para acusar o quantitativo do crédito tributário, o art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.397/1992 admite providência cautelar antes disso, em havendo elementos visíveis indicando a presença dos pressupostos de urgência e de plausibilidade (situação mais visível em casos de ampliação do rol de sujeição passiva, na qual já há um quantum). Por isso, geralmente a medida cautelar recai sobre bens do ativo permanente de pessoas jurídicas, mas, nos termos do art. 4o,§ 1o da Lei 8.397/1992, pode ser estendida a bens do acionista controlador e a dos que, em razão do contrato social ou estatuto, tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo do fato gerador (nos casos de lançamento de ofício) ou do inadimplemento da obrigação fiscal (nos demais casos).

De outro lado, ao confiar ao Poder Judiciário o ônus de garantia ampla a direitos, o art. 5o, XXXV da Constituição abriga não só providências jurisdicionais para a reparação de lesões, como também medidas preventivas em havendo ameaças a prerrogativas legítimas de titulares. É nesse ambiente que emerge a decretação de arresto prévio para garantir o direito de credores, de tal modo que, havendo aparência do direito e urgência da medida, o Poder Judiciário está investido do ônus de proteção do bem jurídico litigioso, razão pela qual decide de modo cautelar para a proteção do supostamente válido interesse do credor e, também, para a efetividade da jurisdição (considerando a possível ausência de efeitos concretos da medida após a citação do executado).

O art. 854, caput, do CPC/2015 dá a atual positivação desse ônus cautelar confiado ao Poder Judiciário para o arresto prévio de valores existentes em contas bancárias da executada (item de preferência na ordem de constrição), para o que o SISBAJUD é apenas meio ou instrumento:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...)"

O arresto prévio deve ser compreendido na dinâmica de medidas de cobrança, porque essa possibilidade parte da premissa da validade de título executivo judicializado porque o devedor não cumpriu regularmente suas obrigações para com o credor. Daí a possibilidade de decretação de arresto se afirma como medida cautelar em favor do presumidamente válido e verdadeiro direito do credor, e também para a efetividade da jurisdição. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INDISPONIBILIDADE DE BENS ANTES DA CITAÇÃO. RISCO NA DEMORA. POSSIBILIDADE. I.Cinge-se a questão acerca de ordem de indisponibilidade de bens emitida previamente à citação da empresa incluída no polo passivo da execução fiscal. II. Tratando-se de constrição judicial com fundamento em perigo na demora, é possível a medida de forma prévia à citação. III. Observa-se que no tocante aos fatos que ensejaram a conclusão de existência de risco na demora, o recurso é desprovido de impugnação específica. Igualmente em relação à alegação de prejuízo à atividade da agravante. "Vale dizer: se o juiz tem o dever de fundamentação analítica, as partes têm o ônus de alegação específica do material fático-normativo levado a juízo" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, v. II, p. 529). IV. A ordem de indisponibilidade não se confunde com a penhora, haja vista que esta apenas poderá ser concretizada após a possibilidade de manifestação da executada. V. No que concerne ao reconhecimento de configuração de grupo econômico, com responsabilização "com fundamento no artigo 50 do CC, c.c artigo 30 da Lei n° 8.212/91 e artigo 124 do CTN", depreende-se tratar de questão inviável nesta via estreita, demandando dilação probatória, mediante contraditório junto ao Juízo de origem. VI - Agravo de instrumento improvido.

(AI 5024577-05.2018.4.03.0000, Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/06/2019.) (grifos meus)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. CIÊNCIA PRÉVIA DO ATO AO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 805 DO NOVO CPC. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A penhora online, regulamentada atualmente no artigo 854, do Código de Processo Civil (artigo 655-A do antigo CPC), feita por meio de sistemas de cooperação, como o Bacenjud, Renajud e Infojud, tem nítido caráter executivo e atinge bens que fazem parte do patrimônio do devedor no momento da constrição, diferentemente da indisponibilidade prevista no artigo 185-A, cuja função primordial é de acautelamento, isto é, de impedir a dilapidação do patrimônio - por isso há a comunicação aos órgãos de transferência de bens - e pode atingir não só os bens e direitos existentes no momento da determinação da constrição como também alcança eventual patrimônio futuro que seja desconhecido no momento da determinação judicial. 2. Os artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/80 estabelecem que a penhora de dinheiro é preferencial em relação aos demais bens existentes. Além disso, o artigo 854 do Código de Processo Civil contribui para a efetividade da execução, trazendo a previsão da penhora por meio eletrônico. 3. Não há na redação legal nenhuma menção acerca da necessidade de esgotamento de todas as possibilidades de penhora de bens do executado, bastando para a decretação da medida apenas o requerimento do exequente, sem necessidade de se dar ciência prévia do ato ao executado. 4. É possível a realização da penhora online antes da citação do executado. Precedentes desta C. Turma. 5. É certo que o artigo 805 do Código de Processo Civil estipula a regra de que, quando possível, a execução deve se dar do modo menos gravoso para o devedor. No entanto, tal regra deve ser conjugada com as demais estabelecidas no Código. E, como exposto acima, o artigo 835 estabelece uma ordem preferencial de penhora a favor do exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução. 6. Com efeito, a norma contida no artigo 805 do Código de Processo Civil não pode servir como medida que dificulte a execução, mas sim como garantia do executado que assegure o modo menos gravoso diante de duas ou mais possibilidades igualmente úteis à satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos. 7. A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, e a vontade do sujeito passivo somente será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia, o que não ocorreu na presente hipótese. 8. Agravo desprovido.

(AI 5002083-15.2019.4.03.0000, Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, TRF3 - 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 15/07/2019.) (grifos meus)

Há de se considerar, ainda, que o bloqueio de valores mantidos em instituições financeiras (por meio do SISBAJUD) e de veículos (via RENAJUD) propicia eficiência à execução e permite a prestação jurisdicional mais célere e eficaz, em consonância com a celeridade e o mandamento da duração razoável do processo. Aliás, no Tema 425, o E.STJ fixou a seguinte Tese: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras."

A decisão agravada (Id. 31555879 dos autos de origem) foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de requerimento de medidas cautelares apresentado pela Fazenda Nacional.

Em síntese, aduz o seguinte: a) desnecessidade de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em sede de execução fiscal; b) sucessão informal da Executada (FOSMIX) pela SOLUTECH; c) familiares dos administradores da FOSMIX (Sérgio e Marcelo, até o falecimento deste) constituiriam o quadro social da SOLUTECH; d) abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial entre a FOSMIX e a SOLUTECH; e) filial 0002 da SOLUTECH, aberta em 2016, teria absorvido as atividades desempenhadas pela FOSMIX; f) cometimento de fraude fiscal estruturada para permitir a perpetração do inadimplemento. Em razão desses fundamentos, aqui resumidos, requer uma série de medidas cautelares.

O valor total da execução fiscal (incluindo o processo principal e os apensos) é de R$ 12.592.272,81 (doze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

É o breve relatório.

Decido.

Sobre a desnecessidade de instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, diante da possibilidade de redirecionamento prevista no Código Tributário Nacional

Acerca do descabimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica na presente execução fiscal, razão assiste à Fazenda Nacional. Afinal, aqui vale o critério hermenêutico de acordo com o qual lex specialis derogat lex generalis (a lei especial derroga a geral).

No caso em apreço, não só a execução fiscal é regida por uma lei específica, como também o próprio Código Tributário Nacional prevê hipóteses específicas de redirecionamento da execução. Desnecessária, portanto, a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Neste sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (sublinhados nossos):

(...)

Correto, portanto, neste aspecto, o argumento fazendário.

Das alegações de sucessão informal da Executada (FOSMIX) pela SOLUTECH; familiares dos administradores da FOSMIX (Sérgio e Marcelo, até o falecimento deste) constituiriam o quadro social da SOLUTECH; abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial entre a FOSMIX e a SOLUTECH; filial 0002 da SOLUTECH, aberta em 2016, teria absorvido as atividades desempenhadas pela FOSMIX; cometimento de fraude fiscal estruturada para permitir a perpetração do inadimplemento.

Nos autos, a Fazenda Nacional apontou que os quadros societários do Grupo Fosmix eram compostos por familiares dos administradores de fato, SÉRGIO e MARCELO.

Além disso, apontou que num dado momento, em 2001, a Sra, Joana, sogra de SÉRGIO, foi substituída pela off-shore COLLVIR (cuja representante, aliás, seria a própria Sra. Joana). No entanto, a Fazenda Nacional sustenta que a COLLVIR não tem existência de fato, sendo uma mera post-office box (ou seja, uma mera empresa de fachada que tem como sede uma caixa postal). Para isso, demonstra que várias outras empresas indicam o mesmo endereço que a COLLVIR indicou perante a Receita Federal (ID 25840003, pp. 21-22, documento 7).

Para a Fazenda, o ingresso da COLLVIR (que não tem conta bancária no Brasil – documento 8) na empresa, teria a mera função de blindagem patrimonial para absorver as dívidas da FOSMIX, o que configuraria fraude fiscal estruturada.

Já a SOLUTECH teria sido constituída em 2005, para funcionar no mesmo endereço anteriormente alugada pela FOSMIX. É o que mostram as telas da Receita Federal no ID 25840003, pp. 26-28).

A SOLUTECH teria sido inicialmente constituída pela mãe e irmã de MARCELO, sendo posteriormente sucedidas pelos filhos de MARCELO e esposa e filha de SÉRGIO.

Não obstante, as contas bancárias da SOLUTECH eram movimentadas por MARCELO e SÉRGIO, conforme demonstram as telas do sistema do Banco Central do Brasil (ID 25840007, p. 6), o que se mantém até os dias atuais.

A Fazenda Nacional também demonstrou cópia de procuração de 2015 na qual a SOLUTECH nomeia MARCELO como responsável pela retirada de tokens E-CNPJ. A Fazenda também demonstra cópias de declarações de imposto de renda de familiares sócios que ingressaram na sociedade mediante empréstimos de SÉRGIO e MARCELO (ID 25840007, pp. 9-17).

A Fazenda apontou, ainda, a existência de intercâmbio de funcionários entre as empresas SOLUTECH e FOSMIX, sendo que a SOLUTECH acabou absorvendo a maioria dos empregados e atividades da FOSMIX, acarretando sucessão empresarial.

A Fazenda demonstrou que, no site da SOLUTECH, constituída em 2005 (ou seja, há quinze anos) há informação de que a empresa funciona há mais de trinta anos, sendo, pois, mais um indício de sucessão empresarial da FOSMIX (ID 25840007, p. 30).

A Fazenda ainda citou decisões da Justiça do Trabalho, em processos trabalhistas, nos quais foi reconhecida a responsabilidade solidária entre a FOSMIX e a SOLUTECH (ID 25840014).

A Fazenda ainda logrou demonstrar um Perfil Prossiográfico Previdenciário da SOLUTECH, com um carimbo (provavelmente por engano) da FOSMIX, juntado num dos processos, comprovando-se, assim, a relação entre ambas as empresas (ID 2584007, pp. 4-5).

Diante de tais fatos, a Fazenda Nacional sustenta a hipótese de fraude fiscal estruturada e aquisição de estabelecimento empresarial, nos termos do art. 133 do Código Tributário Nacional.

Da tutela cautelar requerida

O fumus boni juris foi devidamente comprovado pela Fazenda Nacional, conforme fundamentos fáticos expostos no tópico anterior da presente decisão.

O perigo na demora advém do risco de dilapidação patrimonial ou da possibilidade novas operações de reengenharia empresarial, bem apontada pela Fazenda, considerando o histórico de constituição de off-shore e utilização de familiares na constituição de nova empresa.

Diante do exposto, decido:

1) Defiro o sigilo documental dos presentes autos, diante dos documentos fiscais juntados pela Fazenda Nacional;

2) Defiro a inclusão da empresa SOLUTECH (ID 25840014, p. 22, “b”) no pólo passivo, com expedição de mandado de citação, penhora e avaliação de bens;

3) Defiro, de forma concomitante à citação, o arresto via BACENJUD dos ativos financeiros da SOLUTECH, na forma requerida (ID 25840014, p. 22, “c”);

4) Defiro a indisponibilidade, penhora e avaliação do veículo e imóveis apontados pela Fazenda Nacional (ID 25840014, p. 22, “d”, e p. 24, “g” e “h”);

5) Defiro a expedição de ofício para bloqueio de eventuais valores a título de previdência privada e seguros da SOLUTECH (ID 25840014, p. 22, “e”);

6) Indefiro, ao menos, por ora a expedição de ofício para os principais clientes da SOLUTECH para depósito em juízo de pagamentos que seriam destinados à referida empresa. Isto porque se trata de medida drástica com resultados, neste momento, imprevisíveis que poderiam não só afetar a SOLUTECH, como também terceiros sem relação com a presente execução, a exemplo de seus funcionários que poderiam ser demitidos ou ter seus salários diminuídos.

Enfim, trata-se de decisão que pode afetar não só o patrimônio da empresa como também a economia de seus funcionários e prestadores de serviços, não podendo ser adotada sem a devida cautela de demonstração de inexistência de prejuízos a terceiros não relacionados na presente causa;

7) Defiro o compartilhamento de provas com Ministério Público, Estadual ou Federal, e Polícias, diante de indícios da existência de eventuais ilícitos penais.

8) Nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, oficie-se ao Ministério Público Federal, com cópia integral dos autos, especialmente a última petição da Fazenda Nacional e desta decisão, para as medidas que considerar cabíveis para a apuração de eventuais ilícitos penais.

Ciência à Fazenda Nacional. Cumpra-se.”

No caso dos autos, não vislumbro a existência de óbice à apreciação do pedido de ampliação do polo passivo da execução de origem, com fundamento na existência de grupo econômico de fato, nos próprios autos da execução fiscal, sem a instauração de IDPJ. No mais, não há que se cogitar de procedimento administrativo no caso dos autos, em que já houve a regular constituição do débito.

Não verifico prejuízo à ampla defesa e ao contraditório no caso dos autos, notadamente porque a ora agravante tem oportunidade de apresentação de regular defesa.

Assentado este aspecto, verifico que a deliberação pela inclusão da agravante no polo passivo fundamenta-se em significativos elementos indicadores sucessão de fato, fraude fiscal e blindagem patrimonial, descritos de maneira detalhada na decisão agravada.

Os quadros societários do Grupo FOSMIX eram compostos por familiares dos administradores de fato, SÉRGIO e MARCELO (Sra. Joana, sogra de SÉRGIO, que foi substituída pela off-shore COLLVIR mas representada pela mesma Sra. Joana). Há indicações de que a COLLVIR não tem existência de fato (mera post-office box), tanto que várias outras empresas indicam o mesmo endereço (ID 25840003, pp. 21-22, documento 7), servindo para a blindagem patrimonial da FOSMIX.

A SOLUTECH foi constituída em 2005 e passou a funcionar no mesmo endereço da FOSMIX, tendo como sócias a mãe e irmã de MARCELO, sendo sucedidas pelos filhos de MARCELO e esposa e filha de SÉRGIO. Não bastasse, as contas bancárias da SOLUTECH eram movimentadas por MARCELO e SÉRGIO.

Há vários outros elementos descritos nos autos, como funcionários comuns nessas empresas SOLUTECH e FOSMIX e responsabilidade solidária reconhecida na Justiça do Trabalho.

Assim, na estreita via de cognição do agravo de instrumento, não há elementos que permitam excluir, de plano, a responsabilidade tributária da agravante, que deverá promover sua defesa na via adequada (embargos à execução fiscal), com possibilidade de discussão aprofundada da matéria e produção da prova pertinente.

Quanto ao tema da prescrição para redirecionamento da execução a terceiros, deve ser observado que é assente na jurisprudência o entendimento de que, na hipótese de responsabilização decorrente de grupo econômico, o termo inicial do prazo quinquenal é a ciência da existência deste ou de seus indícios pela exequente, aplicando-se a actio nata, devendo-se perquirir, ainda, acerca da inércia da exequente, a teor dos julgados a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDEFERIDO O PEDIDO PARA CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPERADO O ÓBICE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE POR NÃO TER INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

(...)

4. A decisão monocrática asseverou: "O acórdão recorrido consignou: (...) Interposto agravo de instrumento pela União (0013887- 19.2011.404.0000), o recurso foi parcialmente provido, em sessão realizada no dia 25-09-13, para deferir o pedido de inclusão nas empresas Nova S/A, HB Activo Holding S/A, Agro HB S/A, Charter Brasil Participações S/A e Magna HB Adm. de Bens Ltda no polo passivo da execução (evento 11, AGRAVO64). As empresas redirecionadas foram citadas em 30-10-15, quando compareceram espontaneamente aos autos (evento 17). Feito este breve histórico, cabe registrar, quanto à prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal, que o prazo começa a contar a partir do momento da actio nata. (...) Dessa forma, o pedido de redirecionamento é possível a partir da ciência, pela parte exequente, da dissolução irregular da empresa executada. No caso em apreço, não vislumbro verossimilhança na alegação de que, já em fevereiro de 1994, quando anuiu com a penhora de bem de propriedade da empresa CIPLA, tinha a União plena ciência de que as redirecionadas Agro HB S/A, Charter Brasil Participações S/A e Nova Administradora de Bens Ltda compunham o mesmo conglomerado empresarial da executada Tecnologic.A própria manifestação do interventor judicial do grupo Cipla, exarada em 21- 02-08 não faz menção às empresas redirecionadas, de modo que só a partir de tal data é possível admitir tivesse a exequente a informação a respeito do fato de que as empresas recorrentes também integravam o grupo econômico. Em juízo perfunctório, portanto, entendo que não houve prescrição. Deve ser mantida, diante disso, a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro a liminar recursal. Não vejo razão para, neste momento, modificar referido entendimento, razão pela qual tenho em negar provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento (fls. 75-79, e-STJ)" (fls. 247-248, e-STJ).

5. Infere-se do trecho acima transcrito, quanto à prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal, que o prazo começa a contar a partir do momento da actio nata. No acórdão recorrido consta exatamente quando isso ocorre.

(...)

10. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1725847/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 01/07/2021, grifos nossos)

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO: INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA IMPUTADA À EXEQUENTE. CIÊNCIA DA EXEQUENTE ACERCA DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TEORIA DA ACTIO NATA (CONHECIMENTO, PELO FISCO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO). AGRAVO LEGAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da exequente na condução do feito executivo (actio nata).

2. A prescrição visa punir a inércia do titular da pretensão que deixou de exercê-la no tempo oportuno, de modo que seu prazo flui a partir do momento em que o titular adquire o direito de reivindicar. Caso singular em que a Fazenda Pública tem conhecimento da existência de "grupo econômico", capaz de provocar o redirecionamento da execução.

3. Se a "...jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata" (AgRg no REsp 1100907/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 18/09/2009) resta claro que na especificidade do caso não nasceu lesão para a Fazenda Federal enquanto desconhecia a formação de grupo econômico envolvendo a empresa executada e as agravantes.

4. Agravo legal desprovido.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 491989 - 0033763-50.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 09/10/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/10/2014)

Pois bem. O pedido de inclusão da agravante no polo passivo da execução foi juntado aos autos de origem em 10/12/2019. Não é possível saber precisamente a data em que a União Federal tomou conhecimento dos indícios de conduta fraudulenta, pois não foi juntado, por exemplo, relatório final de investigação fiscal. Contudo, embora tratando-se de fatos que se iniciaram em datas que remontam a 1994, consulta à farta documentação que embasa o pedido de redirecionamento indica que ao menos algumas das pesquisas que instruíram a peça foram realizadas em 2019, por exemplo (Id. 25840039, 25840040), o que torna razoável presumir que em 2019 ainda havia investigação em andamento.

Os elementos constantes dos autos, enfim, não permitem concluir que a exequente tivesse ciência dos indícios necessários à tese invocada em momento anterior a 5 anos do requerimento. Trata-se, de qualquer maneira, de prova que incumbe à exequente.

Observo, por oportuno, que não há que se falar em decadência para constituição do débito “em relação à agravante”. Trata-se, afinal, de débito há muito inscrito em dívida ativa, questão que não se confunde com o momento da inclusão da agravante no polo passivo.

Por fim, assentada a regularidade, em abstrato, do arresto deferido, conforme exposto anteriormente, não cabe manifestação desta Corte acerca do resultado das medidas adotadas, sob pena de supressão de instância, diante da ausência de deliberação do juízo de origem a respeito.

A manifestação a respeito acabou por ocorrer em decisão posterior, no Id. 36026456 dos autos de origem, decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela aqui agravante. Houve, ainda, deliberações posteriores acerca do valor de bem (Id. 57638407 e 117929514). Assim, o recurso sequer comporta conhecimento nesse tocante.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o voto”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE IDPJ. ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que determinou sua inclusão no polo passivo de execução fiscal, com fundamento na existência de grupo econômico de fato, sucessão empresarial e indícios de fraude fiscal, bem como deferiu medidas cautelares de arresto e indisponibilidade de bens.

2. A embargante sustenta a existência de contradição quanto à desnecessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e aponta omissões relativas à prescrição e decadência, nulidade da execução por ausência de documento essencial, inaplicabilidade dos arts. 132 e 133 do CTN e origem das medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a obrigatoriedade de instauração de IDPJ; (ii) se houve omissão quanto às alegações de prescrição, decadência, nulidade da execução e inaplicabilidade de dispositivos do CTN; e (iii) se há vício quanto à fundamentação das medidas cautelares deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

5. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia acerca da necessidade de instauração de IDPJ em execução fiscal, à luz do Tema 1209 do STJ e da suspensão dos efeitos do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, concluindo que não há nulidade quando a ampla defesa e o contraditório são assegurados por outros meios processuais, como embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

6. Não há contradição interna no julgado. A afirmação de que o devido processo legal deve ser observado não implica obrigatoriedade formal de instauração do IDPJ quando garantido o exercício da defesa por vias adequadas.

7. Quanto à alegada omissão sobre prescrição, o acórdão consignou que, em hipóteses de redirecionamento por grupo econômico, o termo inicial do prazo quinquenal observa a teoria da actio nata, a partir da ciência, pela exequente, dos indícios da formação do grupo, conforme precedentes do STJ e desta Corte. Concluiu-se que os elementos dos autos não permitem reconhecer a prescrição.

8. Também foi afastada a alegação de decadência, por se tratar de débito regularmente constituído e inscrito em dívida ativa, não se confundindo com o momento de inclusão de corresponsável no polo passivo.

9. A decisão embargada analisou os fundamentos fáticos indicativos de sucessão empresarial, confusão patrimonial e atuação conjunta das empresas, com base em elementos documentais apontados na decisão de origem, reputando inviável, na via estreita do agravo de instrumento, afastar de plano a responsabilidade tributária.

10. As medidas cautelares de arresto e indisponibilidade foram examinadas sob a ótica da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente, reconhecendo-se a possibilidade de constrição prévia, inclusive antes da citação, quando presentes indícios de risco à efetividade da execução.

11. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso.

12. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de instauração de IDPJ em execução fiscal não acarreta nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa por outros meios processuais adequados; 3. Em hipóteses de redirecionamento por grupo econômico, o termo inicial da prescrição observa a teoria da actio nata, a partir da ciência, pela Fazenda Pública, dos indícios suficientes à responsabilização.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC/2015, arts. 7o, 9o, 10, 133, 854, 987, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o; CTN, arts. 124, I e II, parágrafo único, 128, 132 e 133; CC, art. 50; Lei no 6.830/1980, art. 11; Lei no 8.212/1991, art. 30, IX; Lei no 8.397/1992, arts. 1o, parágrafo único, e 4o, § 1o; CPP, art. 40; CLT, art. 2o, §§ 2o e 3o; Lei no 6.404/1976, arts. 265 a 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.693.633/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2017, DJe 23/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.725.847/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, DJe 01/07/2021; TRF3, AI 0022980-28.2014.4.03.0000, Rela Des. Fed. Mônica Nobre, Quarta Turma, j. 21/06/2017; TRF3, AI 0009419-97.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Primeira Turma, j. 02/08/2016; TRF3, AI 0033763-50.2012.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, Sexta Turma, j. 09/10/2014; TRF3, AI 5024577-05.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Primeira Turma, j. 17/06/2019; TRF3, AI 5002083-15.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, Terceira Turma, j. 15/07/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão